Tribunal: TJSP
Processo: 3004530-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Execução individual de sentença proferida em ação coletiva – A ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais -Trata-se, ademais, de execução de períodos distintos – De acordo com o artigo 104 do CDC, apenas o insucesso na demanda individual, caso não tenha sido postulada sua suspensão, tem o condão de obstar o resultado favorável em ação coletiva -

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Execução individual de sentença proferida em ação coletiva – A ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais -Trata-se, ademais, de execução de períodos distintos – De acordo com o artigo 104 do CDC, apenas o insucesso na demanda individual, caso não tenha sido postulada sua suspensão, tem o condão de obstar o resultado favorável em ação coletiva - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004530-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ELAINE APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004530-35.2019.8.26.0000 -Voto no 30018 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV. No: 3004530-35.2019.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDA. : ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
COMARCA : SÃO PAULO 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : EMÍLIO MIGLIANO NETO
VOTO No 30018
EMENTA EXECUÇÃO DE SENTENÇA Execução individual
de sentença proferida em ação coletiva A ação coletiva não
induz litispendência quanto às ações individuais -Trata-se,
ademais, de execução de períodos distintos De acordo com o
artigo 104 do CDC, apenas o insucesso na demanda individual,
caso não tenha sido postulada sua suspensão, tem o condão de
obstar o resultado favorável em ação coletiva - Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de
fls. 142 dos autos principais, que, nos autos da execução individual de ação
coletiva, rejeitou impugnação oferecida pela Fazenda Estadual, informando que o
período pleiteado pela exequente nos autos da ação individual é distinto em
relação àquele da ação coletiva.
Alega a agravante que não há obrigação de fazer a ser
cumprida; que a agravada ajuizou a ação de no 1032810-27.2015.8.26.0053
perante a 12a Vara da Fazenda Pública, requerendo o recálculo de seus
quinquênios; que a agravada renunciou à ação coletiva ao propor a demanda
individual, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor; que
aqueles que ajuizaram ação individual não podem se valer da interrupção do
prazo prescricional do processo coletivo, sendo impedidos de cobrar os períodos
correspondentes nas ações individuais e estando excluídos da execução do
processo; que o título é inexequível. Requereu a concessão do efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004530-35.2019.8.26.0000 -Voto no 30018 – M.
3
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 15).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 18/26).
FUNDAMENTOS.
Narra o agravante que se trata de cumprimento individual de
sentença, em que a exequente, ora agravada, pretende a execução individual da
ação coletiva ajuizada pela AFUSE Sindicato dos Funcionários e Servidores da
Educação, cujo objeto é o apostilamento do recálculo do adicional por tempo de
serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais.
Transitado em julgado o título judicial, iniciou-se a execução
individual da sentença coletiva com o pedido de apresentação dos holerites
desde agosto de 2004 até dezembro de 2009 para futura liquidação.
O agravante apresentou impugnação à execução, tendo em
vista que a exequente ingressou com ação individual após o ajuizamento da ação
coletiva. O MM. Juiz “a quo” não acolheu a impugnação por entender não ter
havido óbice ao prosseguimento da execução por se tratar de períodos diversos,
razão de sua insurgência.
No caso em apreço, a agravada optou pela ação individual,
ajuizada em 2015, ou seja, em data posterior à ação coletiva, proposta em 17 de
agosto de 2009, sendo certo que obteve parcial êxito para que o Estado de São
Paulo procedesse ao recálculo do adicional por tempo de serviço, para que incida
sobre a remuneração integral, salvo as verbas eventuais e aquelas não
incorporadas, bem como o próprio adicional.
Ocorre que a demanda individual abrange período distinto
daquele objeto da ação coletiva, sendo que esta reconhece o direito dos
servidores entre agosto de 2004 a novembro de 2009, e aquela, o mesmo direito
de 2013 em diante.
Conforme prevê o art. 104 do CDC, as ações individuais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004530-35.2019.8.26.0000 -Voto no 30018 – M.
4
induzem litispendência em relação às coletivas. Apenas assevera que nestas
demandas os autores não se beneficiarão da coisa julgada ultra partes e erga
omnes (art. 103, II e III), se não requererem a suspensão da demanda individual
já em curso.
Cumpre mencionar a respeito a jurisprudência colacionada
por Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli com
a colaboração de João Francisco Naves da Fonseca, in Código de Processo Civil
e legislação processual em vigor, nota 3 ao art. 104 do CDC, 46a ed., Saraiva,
2014, pág. 1331.: “Ao contrário do que ocorre com os direitos transindividuais
invariavelmente tutelados por regime de substituição processual (em ação civil pública ou
ação popular) -, os direitos individuais homogêneos podem ser tutelados tanto por ação
coletiva (proposta por substituto processual), quanto por ação individual (proposta pelo
próprio titular do direito, a quem é facultado vincular-se ou não à ação coletiva). Do
sistema da tutela coletiva, disciplinado na Lei 8.078/90 (nomeadamente em seus
arts. 103-III, combinado com os §§ 2o e 3o, e 104), resulta (a) que a ação individual
pode ter curso independente da ação coletiva; (b) que a ação individual só se
suspende por iniciativa do seu autor; e (c) que, não havendo pedido de suspensão,
a ação individual não sofre efeito algum do resultado da ação coletiva, ainda que
julgada procedente. Se a própria lei admite a convivência autônoma e harmônica de
duas formas de tutela, fica afastada a possibilidade de decisões antagônicas e, portanto,
o conflito. A existência de várias ações coletivas a respeito da mesma questão jurídica
não representa, por si só, a possibilidade de ocorrer decisões antagônicas envolvendo as
mesmas pessoas. É que os substituídos processuais (= titulares do direito individual em
benefício de quem se pede tutela coletiva) não são, necessariamente, os mesmos em
todas as ações. Pelo contrário: o normal é que sejam pessoas diferentes, e, para isso,
concorrem pelo menos três fatores: (a) a limitação da representatividade do órgão ou
entidade autor da demanda coletiva (= substituto processual), (b) o âmbito do pedido
formulado na demanda e (c) a eficácia subjetiva da sentença imposta por lei)” (STJ- 1a
Seção, CC 47.731, Min. Teori Albino Zavascki, j. 14.09.05, quatro votos vencidos,
DJU. 5.5.06).
Não há que se falar, pois, em litispendência ou mesmo em
inexequibilidade do título, dada a diversidade dos períodos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004530-35.2019.8.26.0000 -Voto no 30018 – M.
5
E, ainda que se tratasse de período idêntico, apenas o
insucesso na demanda individual, caso não tenha sido postulada sua suspensão,
tem o condão de obstar o resultado favorável em ação coletiva.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PISO NACIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. AÇÃO COLETIVA E DEMANDA INDIVIDUAL.
LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
II. Não há falar em violação ao art. 535, I e II, do CPC, pois a prestação jurisdicional
foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão
recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios, em 2o Grau, apreciaram
fundamentadamente, de modo completo e exauriente, todas as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida
pelo ora agravante.
III. O recorrente pretende o reconhecimento de litispendência entre a ação
individual e a ação coletiva em curso, com idêntico objeto. Entretanto, "esta
Corte já manifestou entendimento de que a demanda coletiva para defesa de
interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual
para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o
disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp n. 1.360.502-RS, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe 29.04.2013). Incidência da Súmula n. 83/STJ" (STJ, AgRg no REsp
1.378.987/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
de11/04/2014). Em igual sentido: "(...) no caso não há ocorrência do fenômeno
processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz
litispendência quanto às ações individuais. Precedentes: REsp no 1.056.439-RS,
Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Região),
Segunda Turma, DJ de 1o de setembro de 2008; REsp n. 141.053-SC, Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp n.
192.322/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, Primeira Turma,DJ de 29 de março de 1999"
(STJ, AgRg no Ag 1.400.928-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
de13/12/2011).
IV. O entendimento desta Corte é firme, no sentido de que "as ações coletivas não
têm o condão de suspender imediatamente as ações individuais em virtude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004530-35.2019.8.26.0000 -Voto no 30018 – M.
6
litispendência, quando observado o disposto no artigo 104 da Lei n. 8.078/90" (STJ,
AgRg no Ag 1.149.002-RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha - Quarta Turma -
DJe de 04/06/2010). Precedentes do STJ” (STJ - AgRg no REsp no 1.466.628/SC
Relator Ministro Assusete Magalhães Segunda Turma DJ 04.11.2014) (GRIFOS
ORIGINAIS).
No mesmo sentido, julgados desta Corte:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL DEMANDA INDIVIDUAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA VERSANDO
SOBRE O MESMO TEMA - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA. 1. A habilitação
de crédito em Ação Civil Pública e a existência de demanda individual, versando
sobre o mesmo tema, não autoriza a configuração de litispendência. 2. De acordo
com o artigo 104 do CDC, apenas o insucesso na demanda individual, caso não
tenha sido postulada a suspensão, tem o condão de obstar o resultado favorável
em ação coletiva. 3. Opção pelo prosseguimento de ação individual, com resultado
favorável. 4. Direito ao recebimento das parcelas não prescritas, na ação coletiva.
5. Precedentes da jurisprudência. 6. Decisão mantida. 7. Recurso de agravo de
instrumento,
desprovido.
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
no
2082191-83.2014.8.26.0000
5a Câmara de Direito Público
Des. Relator
Francisco Bianco j. em 04/08/2014 v.u.)
APELAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO Habilitação nos autos da execução de Ação Civil
Pública
Pedido de complementação de pensão - Cobrança das diferenças
referentes aos períodos não albergados pela prescrição
Admissibilidade

RECURSO
PROVIDO
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
no
0028688-37.2005.8.26.0053 1a Câmara de Direito Público Des. Relator Xavier
de Aquino j. em 28/01/2014 v.u.)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator